Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727501-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: THIAGO SILVA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta ao cumprimento de sentença movido por THIAGO SILVA MOTA (ID 196842303, dos autos de referência). Nas razões recursais, relata que a decisão desconsiderou a alegação de nulidade de intimação da agravante ou de seu procurador em desacordo com os artigos 242 e 280 do CPC. Defende a incidência da prescrição ao afirmar que já transcorreu o prazo de 5 anos e 1 mês, contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil (23/08/2018) e a data da emenda à inicial do presente feito (23/09/2023). Sustenta a ilegitimidade ativa do agravado ao argumento de que não preenche o requisito de família prejudicada pelo fato do empreendimento Altos de Taguatinga II; e a ilegitimidade passiva da agravante. Afirma que não cabe indenização ao agravado, pois teve ciência das condições do imóvel no momento da compra. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o andamento da ação na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para correção das questões relatadas. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo MPDFT em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, cujo trânsito em julgado se deu em 23/08/2018. A agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando inobservância da nulidade de intimação do cumprimento de sentença; prescrição quinquenal; ilegitimidade ativa e passiva, e ausência de patrocínio regular pelo excepto, ora agravado. O juiz da causa rejeitou a exceção, nos seguintes termos (ID 196842303, dos autos de origem): Quanto à alegação de nulidade de intimação, não assiste razão a parte devedora, visto que em que pese o fato de que a intimação deveria ter sido realizada pessoalmente, uma vez que o trânsito em julgado da Ação Civil Pública ocorreu em 23/08/2019 (id. 169650501) e a ação foi proposta em 2023, o patrono da parte ré deu ciência no sistema do recebimento do cumprimento de sentença em 09/10/2023. Desse modo, suprido o vício de intimação, pois a parte registrou ciência no sistema. Por isso, não há razão para alegar nulidade. Em relação às alegações de ilegitimidade ativa e passiva, incabíveis, tendo em vista que são matérias que deveriam ser alegadas na Ação Civil Pública. Na hipótese, trata de cumprimento de sentença em que o título judicial já se encontra constituído e está sendo executado. No mais, não verifico qualquer vício na representação processual do credor. Quanto à alegação de prescrição quinquenal, não deve proceder, pois o trânsito em julgado ocorreu em 23/08/2019 e a presente ação foi distribuída em 24/08/2023. Desse modo, não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Ademais, entendo que no caso de descumprimento contratual aplica-se o prazo decenal. Portanto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sobre a alegada prescrição quinquenal, sem razão a agravante. Isso porque, o trânsito em julgado da sentença condenatória na ação civil pública se deu em 23/08/2018 e o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 23/09/2023 (ID 172975675). Desta feita, há que se considerar o disposto na Lei n. 14.010/20, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, em razão da pandemia do coronavírus, o que leva ao acréscimo de 144 dias ao prazo prescricional. Ademais, em se tratando de vícios de construção, o STJ, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, decidiu que o prazo prescricional para reclamar inicia-se a partir do momento em que ficar evidenciado o dano e, sendo o artigo 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição. No entanto, em relação à ilegitimidade ativa do agravado para figurar na execução individual, tenho que o feito carece de melhor análise. Na análise perfunctória dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o agravado adquiriu o imóvel da empresa Tecsil Construção e Incorporação Ltda, em 09/06/2016, conforme consta da escritura pública de compra e venda de unidade isolada vinculada a empreendimento e mútuo com obrigação e alienação fiduciária (ID 172975686). A ação Civil Pública foi ajuizada em 01/12/2015, e conforme consta da sentença e da Carta de Habite-se (ID 194519435), o imóvel foi entregue em 11/09/2014, data anterior à aquisição do apartamento pelo agravado. A sentença proferida na ação coletiva condenou a agravante ao pagamento de indenização em razão de vícios na construção do empreendimento, ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, e ao pagamento de dano moral em razão da propaganda enganosa e descumprimento contratual, para cada família prejudicada, a contar da data do acórdão n. 1035303. Assim, verificando que o agravado adquiriu o imóvel após a conclusão das obras, a priori, não pode figurar como parte legítima para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva. Isso porque, não se vislumbra contexto-fático que o qualifique como consumidor prejudicado em razão de vícios na construção do empreendimento Edifício Altos de Taguatinga II, tendo adquirido o apartamento 21 meses após a data de entrega dos imóveis. Confira-se aresto desta Turma Cível no mesmo sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, MRV Engenharia e Participações S.A. foi condenada ao pagamento de indenização aos consumidores compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II pela desvalorização de cada unidade imobiliária, ante a ausência das áreas comuns anunciadas pela fornecedora, e, a título de lucros cessantes, pela inobservância do prazo fixado para entrega das chaves. Ademais, a ré foi condenada ao pagamento de reparação por danos morais em razão da propaganda enganosa perpetrada, no tocante às áreas comuns não entregues, e pela morosidade na conclusão das obras. 2. Se a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel após a conclusão do empreendimento e, inclusive, do ajuizamento da ação civil pública, constando expressamente do instrumento contratual, em negrito, que a unidade imobiliária foi negociada no estado em que se encontrava, não se afigura sua legitimidade ativa para pleitear liquidação do decisum proferido na ação coletiva. Isso porque a autora, ciente das condições do bem à época da celebração do contrato, não se beneficia dos efeitos da sentença coletiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1284609, 07073667920208070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, é necessário emprestar o efeito suspensivo ao presente recurso a fim de propiciar o contraditório e assim, averiguar com a acuidade necessária as questões suscitadas pela parte agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de entendimento contrário pelo órgão colegiado. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator